Tribunal: TJBA
Processo: 8133165-86.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133165-86.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: CAMILA RODRIGUES DE ARAUJO GOES DA CUNHA e outros

Advogado(s)
:
CAMILA RODRIGUES DE ARAUJO GOES DA CUNHA, GABRIEL CARVALHO MORAES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. ACRÉSCIMO SUBSTANCIAL DE HORAS AO ITINERÁRIO DO VÔO ORIGINALMENTE CONTRATADO. NÃO OFERECIDAS OUTRAS ALTERNATIVAS ÀS CONSUMIDORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por companhia aérea em face de sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes da alteração unilateral de voo originalmente contratado por consumidoras, com acréscimo de aproximadamente sete horas ao tempo total de deslocamento. A empresa ré alegou ilegitimidade passiva sob o argumento de que a operação do voo foi realizada por empresa terceira (Avianca), cabendo a ela apenas a intermediação por meio do programa de milhagens Smiles.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a companhia aérea apelante possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação, ainda que parte do voo tenha sido operado por empresa terceira; (ii) estabelecer se a alteração unilateral do voo caracterizou falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A empresa apelante manteve relação contratual direta com as consumidoras, sendo titular do programa Smiles, responsável pela emissão da passagem e gestão da malha aérea, o que atrai sua legitimidade passiva, independentemente de a execução do voo ter sido realizada por terceiro (Avianca), conforme art. 18 e art. 7º, parágrafo único, do CDC.

A jurisprudência reconhece a responsabilidade solidária dos fornecedores integrantes da cadeia de consumo, não sendo o consumidor obrigado a distinguir internamente os responsáveis pelo vício do serviço.

A responsabilidade civil da ré é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo de causalidade.

A alteração unilateral do voo, com aumento significativo no tempo de deslocamento e sem consentimento prévio das consumidoras, constitui falha na prestação do serviço e frustração da legítima expectativa contratual, nos termos do art. 35, I, do CDC.

O dano moral prescinde de prova específica em hipóteses em que a falha do serviço ultrapassa o mero aborrecimento, como no caso dos autos.

O valor fixado pelo juízo a quo – R$ 5.000,00 para cada autora – observa os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e o caráter pedagógico da indenização, estando em conformidade com os parâmetros adotados pela jurisprudência.

O reconhecimento da teoria do desvio produtivo do consumidor reforça a existência do dano moral diante do tempo e esforço despendidos pelas autoras na tentativa frustrada de resolver administrativamente o problema causado pela fornecedora, obrigando-as a buscar a via judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A companhia aérea que intermedeia a contratação de passagem por programa de milhagens, ainda que não opere fisicamente todos os trechos do voo, integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente por eventuais falhas na prestação do serviço.

A alteração unilateral e substancial do voo, sem prévio consentimento do consumidor e sem oferta de alternativa compatível, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral.

A configuração do dano moral em casos de transporte aéreo independe de prova específica quando o vício do serviço frustra legítima expectativa do consumidor e causa abalo que ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

É legítima a indenização por desvio produtivo do consumidor quando comprovada a tentativa frustrada de solução administrativa da falha contratual pela parte vulnerável da relação de consumo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, 18, 35, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, Apelação Cível nº 8064243-27.2022.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, j. 23.07.2024.

TJ-AM, Recurso Inominado nº 0023665-30.2022.8.04.0100, Rel. Juiz Flávio Henrique Albuquerque de Freitas, 3ª Turma Recursal, j. 23.08.2024.

TJ-RS, Apelação Cível nº 5004267-27.2021.8.21.0003, Rel. Des. Fernando Antônio Jardim Porto, 11ª Câmara Cível, j. 22.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8133165-86.2023.8.05.0001
, originária desta Capital, em que figura como Apelante
GOL LINHAS AEREAS S.A.

como Apelada
CAMILA RODRIGUES DE ARAUJO GOES DA CUNHA e outra.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema
.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA